Tribunal: TRF3
Processo: 5007039-30.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
81/608)

5007039-30.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5007039-30.2026.4.03.0000

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

PACIENTE: LUCAS MEDINA BARBOSA

IMPETRANTE: JEFFERSON NASCIMENTO BEZERRA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: JEFFERSON NASCIMENTO BEZERRA

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ESTRANGEIROS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 16/01/2026 por transportar 7.500 maços de cigarros estrangeiros em veículo equipado com antena Starlink para monitoramento policial. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que posteriormente indeferiu pedido de revogação da custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, desproporcionalidade da medida e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus destina-se a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não podendo substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

A prisão preventiva exige demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo decorrente da liberdade do agente, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pela prisão em flagrante e pela apreensão de 7.500 maços de cigarros estrangeiros transportados em veículo equipado com antena Starlink destinada ao monitoramento da fiscalização policial.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi estruturado indicam risco à ordem pública.

O paciente possui duas condenações definitivas anteriores e praticou o novo delito enquanto usufruía de livramento condicional, circunstâncias que evidenciam reiteração delitiva e demonstram a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A reiteração delitiva e a prática de novo crime durante o cumprimento de livramento condicional constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para interromper o ciclo de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 203543 AgR; STJ, AgRg no HC 984807/CE; STJ, AgRg no HC 971.661/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/4/2025; TRF3, HCCrim 5008309-02.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli, j. 15/05/2020; TRF3, ApCrim 5000633-85.2024.4.03.6006, rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 19/11/2025; TRF3, HCCrim 5011701-71.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Paulo Gustavo Guedes Fontes, j. 08/07/2025; TRF3, HCCrim 5027309-80.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 24/11/2023; STF, HC 228.393 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24/08/2023; STF, RHC 118.307, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/02/2014; STJ, AgRg no HC 982.801, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/06/2025; STJ, AgRg no HC 973.311, rel. Min. Og Fernandes, DJe 16/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5007039-30.2026.4.03.0000

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

PACIENTE: LUCAS MEDINA BARBOSA

IMPETRANTE: JEFFERSON NASCIMENTO BEZERRA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: JEFFERSON NASCIMENTO BEZERRA

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL RENATA LOTUFO (Relatora):

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jefferson Nascimento Bezerra em favor de LUCAS MEDINA BARBOSA, contra ato do Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pleito de sua revogação.

O paciente foi preso em flagrante no dia 16/01/2026 transportando 7.500 maços de cigarros estrangeiros, utilizando veículo equipado com antena Starlink para monitoramento policial. A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentos concretos para o cárcere, a desproporcionalidade da medida e a suficiência de cautelares alternativas.

Foi indeferido o pedido liminar (ID 361224603).

A autoridade coatora prestou informações (ID 362177205).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem por deficiência de instrução documental e, no mérito, pela denegação do writ (ID 364651096).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL RENATA LOTUFO (Relatora):

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento arguida pelo órgão ministerial, entendo que deve ser rejeitada. Ainda que a inicial não tenha vindo instruída com todas as peças necessárias, o vício foi sanado com a vinda das informações da autoridade coatora, que trouxe aos autos o inteiro teor das decisões combatidas, permitindo o pleno exame da legalidade do ato. Em homenagem ao princípio da ampla defesa e à natureza do remédio heroico, conheço da impetração.

No mérito, a ordem deve ser denegada.

Os fundamentos que justificaram o indeferimento da liminar não foram abalados por fatos novos ou pelas informações prestadas. Pelo contrário, o cenário fático delineado pelo Juízo de 1a Instância e o parecer do Ministério Público Federal apenas reforçaram o acerto da decisão inicial, demonstrando que o paciente ostenta periculosidade concreta e reiteração delitiva específica.

Nesse sentido, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão liminar, que ora transcrevo na íntegra:

"Cediço que o habeas corpus somente é cabível para afastar ameaça ou coação ilegal à liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), sendo reiterado pelos Tribunais Superiores que esse remédio constitucional não pode substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade (STF, RHC 203543 AgR; STJ, AgRg no HC 984807/CE).

De igual modo, a prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, somente se legitima quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do imputado, além dos requisitos do art. 312 do CPP, em observância às garantias constitucionais dos artigos 5o, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX, da CF.

Colhe-se dos autos do processo de origem que o paciente foi detido em flagrante no dia 16/01/2026, às 05h40min, transportando 7.500 maços de cigarros estrangeiros em um veículo equipado com antena Starlink para monitoramento policial. Diante desse cenário, o impetrante busca a concessão da ordem para que o réu responda ao processo em liberdade, sustentando que a mercadoria apreendida não justifica a segregação, dada a ausência de violência ou grave ameaça na conduta. A defesa enfatiza que a manutenção da custódia, amparada puramente em antecedentes e no livramento condicional, configuraria antecipação de pena e viola a proporcionalidade, visto que eventual condenação dificilmente imporá o regime fechado.

O ato apontado como coator foi fundamentado, em apertada síntese, nos seguintes termos:

o magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por entender que os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP permanecem íntegros. A materialidade e os indícios de autoria foram confirmados pela apreensão de 7.500 maços de cigarros e pela confissão do réu em sede policial.

A decisão destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de uma antena Starlink no veículo. Para o juízo, tal aparato demonstra um modus operandi estruturado para comunicação em tempo real e monitoramento da fiscalização policial, o que justifica a segregação para a garantia da ordem pública.

Ressaltou-se que o risco de reiteração delitiva é atual e concreto, uma vez que o paciente possui duas condenações definitivas anteriores. Além disso, o réu cometeu o novo crime de contrabando enquanto usufruía do benefício do livramento condicional, demonstrando propensão à prática criminosa mesmo sob vigilância judicial.

Por fim, o juízo afastou a aplicação do princípio da insignificância e a tese de desproporcionalidade da medida em relação ao regime de pena. Entendeu-se que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para interromper o ciclo delitivo, mantendo-se a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

Compulsando detidamente os elementos que instruem a presente impetração, verifica-se que a segregação cautelar do paciente encontra arrimo em fundamentos idôneos e concretos, aptos a justificar a excepcional constrição da liberdade individual. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram sobejamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, no qual se registrou a apreensão de vultosa carga de 7.500 maços de cigarros estrangeiros em poder do autuado, transportados em veículo dotado de sistema de comunicação por antena Starlink.

Todavia, sobressai no caso vertente o risco manifesto à ordem pública, consubstanciado na acentuada propensão do agente à reiteração criminosa, visto que o paciente não apenas ostenta duas condenações definitivas anteriores, como também praticou o novo delito transfronteiriço enquanto usufruía do benefício do livramento condicional.

Tal cenário evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que providências menos gravosas não se mostram bastantes para interditar o ciclo infracional de quem demonstra reiteração específica e descaso com a eficácia de decisões judiciais pretéritas e com a própria condição de egresso do sistema prisional. Assim, a manutenção da custódia revela-se necessária e proporcional para resguardar a coletividade e impedir o prosseguimento da atividade ilícita.

Nesse diapasão, é imperioso consignar que o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 971.661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região já se posicionou:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DO ARTIGO 334-A, § 1o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. COVID-19. AUSÊNCIA DE DISSEMINAÇÃO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente neste habeas corpus foi preso em flagrante no dia 02/02/2020, pela suposta prática do delito de contrabando, pela prática do crime do artigo 334-A, § 1o, inciso V, do Código Penal. Na ocasião, foi surpreendido conduzindo veículo em cujo porta-malas havia 826 (oitocentos e vinte e seis) maços de cigarros de origem estrangeira.

2. No que tange as alegações relativas à pandemia de COVID-19, a presença das hipóteses previstas no artigo 4° da Recomendação n° 62/2020 do CNJ não impõe automaticamente a necessidade da revogação da prisão preventiva, inclusive porque não foi acostada aos autos comprovação de disseminação do vírus do COVID-19 no ambiente carcerário em que está recolhido o réu, ou inexistência de assistência médica. Tampouco houve apontamento da defesa de que o paciente pertença a qualquer grupo de risco em razão de comorbidade preexistente.

3. A decisão ora impugnada indica a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e está devidamente fundamentada e amparada em dados concretos, evidenciando-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

4. Isto porque foi deferido ao réu o livramento condicional na execução de condenação pelo crime de roubo, porém ele foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de contrabando, apenas três meses depois de ter sido colocado em liberdade. Assim, a reiteração delitiva evidencia a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares introduzidas pela Lei 12.403/2011.

5. Além disso, está presente o requisito previsto no art. 313, I do CPP, tendo em vista que o crime do art. 334-A do Código Penal é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.

6. Ordem denegada.

(TRF 3a Região, 11a Turma, HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL - 5008309-02.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 15/05/2020, Intimação via sistema DATA: 18/05/2020) – grifos acrescidos.

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DO DELITO, QUE NÃO FORAM OBJETO DO RECURSO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. "MODUS OPERANDI". ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. QUANTIDADE DE CIGARROS APREENDIDOS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. ARTIGO 62, IV, CP. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. MANTIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE ESTA AGRAVANTE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE REMANESCENTE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra a decisão que condenou o réu/apelante pela pratica delitiva descrita no art. 334-A, §1o, I, do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. O inconformismo defensivo cinge-se à dosimetria da pena, requerendo: (a) redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do delito (modus operandi), sob a alegação de normais à espécie delitiva; (b) o afastamento da agravante da paga ou promessa de recompensa (CP, art. 62, IV); (c) que haja a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, devendo a reincidência ser minorada; (d) abrandamento do regime prisional do fechado para o semiaberto (e) conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (f) aplicação da detração penal; (g) afastamento da inabilitação para dirigir veículo; (h) e revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade

III. Razões de decidir.

3. Materialidade, autoria e dolo, que não foram objeto de impugnação recursal, restando comprovados pelo conjunto probatório acostado aos autos aliado a própria confissão do réu. Manutenção da condenação no art. 334-A, §1o, I, do CP.

4.Dosimetria da pena. Pena-base revista. Circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Na primeira fase aumento da pena-base pela culpabilidade acentuada e circunstâncias do crime (modus operandi), elevando-a aproximadamente 2/3 acima do mínimo legal. Contudo, as condutas apontadas - ocultação da carga sob lonas e declaração falsa à fiscalização - configuram práticas inerentes ao tipo penal de contrabando, não constituindo elementos extraordinários aptos a justificar exasperação autônoma.

5. A quantidade de maços de cigarros contrabandeados autoriza a exasperação da pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena, ao distinguir no caso concreto, o número de maços mais ou menos expressivo. Observa-se que somente pela quantidade significativa de cigarros apreendidos (450.000 maços de cigarros), à luz dos parâmetros utilizados por esta Colenda Turma Julgadora, implicaria na exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, patamar maior que o fixado na sentença, o que não se faz por se tratar de recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus.

6. Em hipóteses como a presente de recurso exclusivo da defesa, deve-se observar a non reformatio in pejus. Ademais, a exclusão de um vetor negativo (culpabilidade mais acentuada) e a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime somente pela quantidade de cigarros apreendidos, sem a efetiva redução da pena, implicaria em reformatio in pejus indireta. Precedente do C. STJ.

7. Dessa forma, mantida apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime pela quantidade de cigarros apreendidos, impõe-se a redução do aumento da pena-base para 9 meses, do que ora resulta em 2(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

8. Na segunda fase da dosimetria mantida a agravante da paga ou promessa de recompensa. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prática do crime mediante paga ou promessa não constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho. Precedentes. Possível o reconhecimento da referida agravante, tendo em vista que o réu praticou o crime mediante paga, conforme ele próprio confessou, agindo o Juiz sentenciante acertadamente em proceder a compensação com a atenuante da confissão.

9. Remanesce somente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I, e 63). Condenação definitiva por crime anterior em outra ação penal comprovada nos autos. Mantido o aumento da pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que na terceira fase, à míngua de causas de diminuição/aumento, fica como a pena definitivamente estabelecida, pela prática do crime do artigo 334-A, §1o, I, do Código Penal.

10. Não obstante a reincidência do réu, tendo em vista a pena fixada (inferior a 4 anos de reclusão) e o fato de a maioria das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ser favorável ao réu, alterado o regime inicial do fechado para o semiaberto para início do cumprimento da pena (art. 33, §2o, "b", do Código Penal e Súmula no 269 STJ).

11. Embora a pena ora aplicada seja inferior a 4 anos (3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão), a circunstância judicial negativa verificada (circunstâncias do crime - quantidade de cigarros apreendidos) e a reincidência em crime doloso (praticado com violência ou grave ameaça), impedem a concessão dos benefícios da substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, e 77, I, ambos do CP), ressaltando que a substituição não se mostra medida socialmente recomendável.

12.Detração penal. Anota-se que a consideração da detração prevista no § 2o do artigo 387 do CPP não altera o regime semiaberto ora fixado. Ademais, também está justificada a vedação da substituição da pena em razão do óbice previsto no inciso III e no parágrafo 3o do artigo 44 do Estatuto Penal, uma vez que, no caso concreto, essa substituição não seria socialmente recomendável, à vista da habitualidade delitiva (cópia da sentença condenatória pelo mesmo crime aqui tratado anexado aos autos).

13.Proibição de dirigir veículo automotor.

Mantém-se o efeito específico da condenação (CP, art. 92, III), haja vista o uso do caminhão como meio para a prática do delito e a reiteração criminosa do apelante, o que justifica a medida como forma de prevenção a impedir a reiteração criminosa do acusado.

14.Prisão preventiva.

A custódia cautelar permanece justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo modificação fática apta a ensejar sua revogação. É possível sua compatibilização com o regime semiaberto, conforme orientação consolidada e recente do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

15. Apelação da defesa parcialmente provida.

Tese de Julgamento: "1.(...) materialidade, autoria e dolo, que não foram objeto de impugnação recursal, restando comprovados pelo conjunto probatório acostados aos autos aliado a própria confissão do réu. 2. Mantida a condenação pela prática delitiva insculpida no art. 334-A, §1o, do Código Penal. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, afastado o aumento da pena-base pela culpabilidade acentuada por ser normal à espécie delitiva. Mantido o aumento somente pela quantidade de maços de cigarros contrabandeados, em respeito ao princípio da individualização da pena, ao distinguir no caso concreto, o número de maços mais ou menos expressivos. 4. Observa-se que somente pela quantidade significativa de cigarros apreendidos, à luz dos parâmetros utilizados por esta Colenda Turma Julgadora, implicaria na exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, o que não se faz por se tratar de recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus. 5. A exclusão de um vetorial negativo (culpabilidade mais acentuada) e a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crimesomente pela quantidade de cigarros apreendidos, sem a efetiva redução da pena, implicaria em reformatio in pejus indireta. Precedente do C. STJ. 6. Assim, pena-base reduzida em 2(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, nessa fase dosimétrica. 7. Na segunda fase da dosimetria mantida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da paga ou promessa de recompensa. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prática do crime mediante paga ou promessa não constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho. Precedentes. 8. Remanesce somente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I, e 63). Mantido o aumento da pena intermediária em 1/6, sendo que a pena de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, torna-se a definitiva, à mingua de causas de diminuição/aumento de pena na última fase da dosimetria.9. Alteração para o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Aplicação da Súmula 269 do STJ. Réu reincidente. 10. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Reincidência e habitualidade delitiva (CP, art. 44, II, III e §3o). 11. Anota-se que a consideração da detração prevista no § 2o do artigo 387 do CPP não altera o regime semiaberto ora fixado.12. Mantida a pena acessória de inabilitação para dirigir veículos (CP, art. 92, III). Veículo utilizado como instrumento do crime e reiteração delitiva. 13. A custódia cautelar permanece justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo modificação fática apta a ensejar sua revogação. É possível sua compatibilização com o regime semiaberto, conforme orientação consolidada e recente do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 334-A, § 1o, I, 61, I, 62, IV, 63, 65, III, "d", 59 e 33, §§ 2o e 3o, 92, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; STJ - AgRg no AREsp no 1.077.500/MS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 1/6/2017; STJ - REsp n. 2.058.976/MG, Rel. Min. SEBASTIÃ REIS JÚNIOR, Terceira Seção, j. 28/8/2024; STJ - HC n. 251.417/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 3/11/2015; STJ, Processo no 2014.01.33359-1, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a Turma, j. 17.05.2016; STJ - AgRg no HC 993470/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2025/0115726-4, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ - AgRg no HC n. 901.908/SP, Rel. Des. Conv. do TJDFT JESUÍNO RISSATO, Sexta Turma, j. 24/6/2024.

(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000633-85.2024.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 19/11/2025, Intimação via sistema DATA: 26/11/2025) - grifos acrescidos.

HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. CIGARROS ESTRANGEIROS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante no dia 17/04/2025, juntamente com outro agente, pelo cometimento do crime descrito no artigo 334-A, §1o, I e V do Código Penal, por transportarem e terem em depósito aproximadamente 30 mil maços de cigarros de origem estrangeira. Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

2. Existem elementos concretos que indicam a reiteração delitiva do paciente, a respaldar a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. O paciente é reincidente em crime da mesma espécie, demonstrando descaso em relação à observância da lei penal.

4. O feito em análise não é um fato isolado em sua vida. Ao contrário, a reiteração indica, ao menos por ora, a necessidade da manutenção de sua segregação.

5. Eventuais condições favoráveis não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

6. Quanto à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pelos documentos juntados a estes autos não há elementos nos autos a indicar que os filhos do paciente estão desassistidos.

7. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se mostrarem, ao menos por ora, insuficientes e inadequadas.

8. Ordem denegada.

(TRF 3a Região, 5a Turma, HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL - 5011701-71.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 08/07/2025, Intimação via sistema DATA: 11/07/2025) - grifos acrescidos.

HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. INTERNAÇÃO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERIGO DO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME IDÊNTICO PRATICADO ANTERIORMENTE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado por Marli Caldas Rolon em favor de Alexandre Lima Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo Federal da 2a Vara da Subseção de Barueri/SP, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

2. Afirma a impetrante que “o paciente se encontra preso desde o dia 28/03/2023, em virtude de Mandado de Prisão Preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, afastando por via de consequência o pleito da defesa, pela suposta pratica do crime previsto no art. 334-A, §1o, IV, do Código Penal (contrabando)”.

3. A pretensão de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa não comporta acolhimento diante da completa ausência probatória das alegações tecidas pela impetrante, advogada constituída.

4. A via eleita demanda demonstração de plano das argumentações tecidas, porquanto inviável dilação probatória. Precedentes.

5. A impetração veio desprovida de documentos imprescindíveis à avaliação da controvérsia posta. Registre-se, não consta qualquer documento a amparar a tese defensiva. A única peça destes autos é a petição inicial do writ.

6. A autoridade impetrada prestou informações noticiando que o paciente teve contra si a deflagração da ação penal no 5000576-95.2020.4.03.6139 por fato ocorrido em 28.08.2019, em decorrência do transporte, em caminhão clonado e roubado, de 35.000 pacotes de cigarros de origem estrangeira. Em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico, constatou-se a ocorrência de édito condenatório no processo-crime mencionado, com trânsito em julgado.

7. Considerando a condenação definitiva por crime idêntico, praticado anteriormente (em 28.08.2019) ao discutido nos autos da ação originária (prisão em flagrante em 28.03.2023), o paciente ostenta a condição de reincidente.

8. A segregação cautelar decretada revela-se adequada diante da prova de materialidade, indícios suficientes de autoria delitiva de crime apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, e perigo quanto à colocação do paciente em liberdade, consubstanciada a necessidade de garantia da ordem pública. Intelecção dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

9. Ordem denegada.

(TRF 3a Região, 11a Turma, HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL - 5027309-80.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 24/11/2023, Intimação via sistema DATA: 29/11/2023)

Outrossim, vale salientar que a revogação ou substituição da prisão por outras medidas cautelares não constitui direito absoluto, automático e inarredável do preso, lembrando que a prisão preventiva, diante de sua natureza excepcional, está sempre sujeita à reavaliação. E, nos termos da iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes: HC n. 228.393 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/08/2023; RHC n. 118.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2014); AgRg no HC n. 982.801, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/06/2025; AgRg no HC n. 973.311, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 16/06/2025.

Assim, ao menos em uma análise perfunctória, estando presentes os requisitos legais, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe." - grifos acrescidos.

Como se vê, a manutenção da prisão preventiva é medida rigorosa, porém necessária à preservação da ordem pública, ante o risco real de reiteração criminosa. O fato de o crime ter sido cometido durante o gozo de livramento condicional demonstra que o paciente não se sente intimidado pela fiscalização estatal, tornando ineficaz qualquer medida cautelar alternativa.

Ante o exposto, denego a ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ESTRANGEIROS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 16/01/2026 por transportar 7.500 maços de cigarros estrangeiros em veículo equipado com antena Starlink para monitoramento policial. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que posteriormente indeferiu pedido de revogação da custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, desproporcionalidade da medida e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus destina-se a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não podendo substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

A prisão preventiva exige demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo decorrente da liberdade do agente, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pela prisão em flagrante e pela apreensão de 7.500 maços de cigarros estrangeiros transportados em veículo equipado com antena Starlink destinada ao monitoramento da fiscalização policial.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi estruturado indicam risco à ordem pública.

O paciente possui duas condenações definitivas anteriores e praticou o novo delito enquanto usufruía de livramento condicional, circunstâncias que evidenciam reiteração delitiva e demonstram a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A reiteração delitiva e a prática de novo crime durante o cumprimento de livramento condicional constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para interromper o ciclo de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 203543 AgR; STJ, AgRg no HC 984807/CE; STJ, AgRg no HC 971.661/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/4/2025; TRF3, HCCrim 5008309-02.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli, j. 15/05/2020; TRF3, ApCrim 5000633-85.2024.4.03.6006, rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 19/11/2025; TRF3, HCCrim 5011701-71.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Paulo Gustavo Guedes Fontes, j. 08/07/2025; TRF3, HCCrim 5027309-80.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 24/11/2023; STF, HC 228.393 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24/08/2023; STF, RHC 118.307, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/02/2014; STJ, AgRg no HC 982.801, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/06/2025; STJ, AgRg no HC 973.311, rel. Min. Og Fernandes, DJe 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão